Tribunal: STF
Processo: Rcl 58600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta pela Defensoria Pública da União - DPU contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA nos autos da ação possessória 1006743-27.2022.4.01.3313, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.017.365/SC - Tema 1.031 da Repercussão Geral. 



    A DPU narra, em suma, o seguinte:



    “Jonas José Marim ajuizou ação possessória, com pedido liminar, em face de membros da Comunidade Indígena de Barra Velha do Monte Pascoal, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da União, objetivando a reintegração do imóvel rural denominado Fazenda Marie, situado no município de Itamaraju/BA e que possui cerca de 271,65 hectares (ID. 1443953346). 



    […]



    Ocorre que, no dia 17 de março de 2023, após pedido de reconsideração formulado pela parte autora (ID. 1520369183), o Juízo Federal de Teixeira de Freitas-BA deferiu a tutela de urgência, utilizando-se da pendência do procedimento demarcatório para fundamentar o decisum (ID. 1531858354): […].” (pp. 2-3 da inicial).



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[n]ão obstante o esforço argumentativo, o provimento em comento contraria frontalmente a determinação desta Corte no Recurso Extraordinário nº 1017365/SC, em que se discute a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional (Tema 1.031).” (p. 5 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “a) a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação do processo, sobretudo da ordem de reintegração de posse, até o julgamento em definitivo da presente reclamação; 



    […]



    d) ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que o Juízo da Vara Federal de Teixeira de Freitas/BA decida em obediência ao disposto no Recurso Extraordinário nº 1017365.” (p. 15 da inicial). 



    O Ministro Ricardo Lewandowski, antecessor na relatoria do feito, deferiu o pedido liminar (documento eletrônico 6).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (documento eletrônico 17).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, conforme relatado, a Defensoria sustenta que o Juízo reclamado, ao autorizar o prosseguimento de ação possessória contra a Comunidade Indígena de Barra Velha do Monte Pascoal, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da União, violou o conteúdo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.017.365/SC - Tema 1.031/RG. 



    O Plenário do STF, na análise do RE 1.017.365/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao reconhecimento e à demarcação de terras indígenas, conforme a ementa abaixo transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.” 



    Em 6/5/2020, o Ministro Edson Fachin, relator do RE 1.017.365/SC, com fundamento nos arts. 225 da CF e 1.035, § 5°, do Código de Processo Civil, proferiu decisão cujo dispositivo segue abaixo transcrito:



    “[...]



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.” (grifei)



    Observa-se que a suspensão nacional determinada no RE 1.017.365/SC (Tema 1.031/RG) abrangia todas as ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, e deve produzir efeitos até a ocorrência do término da pandemia da Covid-19 ou do julgamento final do referido processo, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 



    A ação de reintegração de posse originária foi movida contra agrupamento indígena. Assim, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral. 



    Não obstante, a autoridade reclamada determinou liminarmente a reintegração da proprietária na posse dos lotes ocupados pelos indígenas. 



    Por tais razões, o Ministro Ricardo Lewandowski, antecessor na relatoria do feito, deferiu o pedido liminar para cassar a decisão reclamada, bem como determinar a suspensão do andamento da ação possessória em questão “até nova decisão nos autos do processo paradigma”. (documento eletrônico 6, p. 6).



    Em Sessão Plenária do dia 27/9/2023, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao apreciar o Tema 1.031 da Repercussão Geral, deram provimento ao Recurso Extraordinário 1.017.365/SC, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nessa oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; 



    II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; 



    III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição; 



    IV – Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231  da CF/88; 



    V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF; 



    VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; 



    VII – É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); 



    VIII – A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; 



    IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado; 



    X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; 



    XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; 



    XII – A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; 



    XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.”



    Apesar do julgamento ter sido realizado e a tese de repercussão geral já ter sido fixada, observo que a decisão proferida no Tema 1.031/RG ainda não transitou em julgado. A determinação do Ministro Edson Fachin, ainda não alterada, foi no sentido de aguardar o “julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031).”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada, cassar a decisão que deferiu a reintegração de posse e determinar a suspensão do processo 1006743-27.2022.4.01.3313, que deverá retomar o seu curso após julgamento final do Tema 1.031/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intime-se. Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator